Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Filho menor.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta do crime – apreensão, na residência da paciente, de porções de “crack” e munições de arma de fogo de uso permitido – e as passagens por atos infracionais inclusive análogo ao tráfico, bem como o fato de ter sido presa pelo mesmo crime, recentemente, com prisão preventiva substituída por domiciliar, revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade do social da paciente e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). Por se tratar de faculdade conferida ao juiz, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se a paciente, beneficiada anteriormente por prisão domiciliar, reitera no mesmo crime – tráfico de drogas na própria residência – e não provou ser imprescindível aos cuidados dos filhos não se defere o benefício.
5 – Ordem denegada.